Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA NOS TERMOS DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO N. 417/2021-CNJ. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição imediata de mandado de prisão e a realização de exame criminológico tão logo iniciado o cumprimento da pena, apesar de a Sentença do processo de conhecimento ter determinado que o início do cumprimento da pena, em regime semiaberto, deveria observar o art. 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ, com prévia intimação do paciente para dar início ao cumprimento de pena.
II. Questões em discussão:
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o Juízo da Execução pode determinar a expedição imediata de mandado de prisão, afastando o procedimento expressamente previsto na sentença condenatória; e (ii) se é legítima a imposição automática de exame criminológico para apenado condenado por crime doloso contra a vida, como condição ao início da execução em regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. A execução penal deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedado ao Juízo da Execução inovar ou restringir comando expresso da sentença, sob pena de afronta à coisa julgada formal e ao princípio da legalidade executória.
4. Havendo determinação explícita na sentença de que o início do cumprimento da pena em regime semiaberto se dará mediante prévia intimação do condenado, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ, tal comando integra o título executivo e vincula o Juízo da Execução, independentemente da existência, no âmbito local, de estabelecimento prisional adequado ao regime fixado.
5. O art. 23 da Resolução n. 417/2021-CNJ estabelece que, transitada em julgado a condenação ao regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, norma que dialoga com a natureza intermediária do regime semiaberto e com a necessidade de evitar indevido agravamento da execução.
6. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (Tema 1.068 do STF) autoriza a execução imediata da pena, mas não impede que o Juízo do conhecimento module o procedimento inicial da execução, fixando forma específica de início do cumprimento, a qual deve ser observada pela instância executória.
7. A determinação de exame criminológico, após a Lei n. 10.792/2003, não constitui providência automática, exigindo fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a mera referência abstrata à natureza do delito ou ao enquadramento no art. 9o-A da Lei de Execução Penal.
8. A identificação de perfil genético prevista no art. 9o-A da LEP constitui providência administrativa decorrente do ingresso no sistema prisional, não servindo como fundamento para afastar o procedimento expressamente determinado na sentença quanto ao início da execução.
IV. Dispositivo:
9. Ordem concedida. Liminar confirmada.